Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-10.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701118-10.2019.8.07.0009 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Andressa Xavier Mathias Borges Embargados: Luciano Hespporte Iwamoto E-Bit Holding S/A - Investimentos, Negócios e Participações Bruno Rodrigues de Lima Isadora Rodrigues Godoy Thales Rodrigues de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Andressa Xavier Mathias Borges (Id. 27821176) contra o acórdão (Id. 27530013) que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargados (Bruno Rodrigues de Lima, Isadora Rodrigues Godoy e Thales Rodrigues de Lima). Verifica-se que terceiro, Guilherme Alberto, manifestou-se nos autos do presente processo e informou a respeito de penhora no rosto dos autos determinada pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo - SP (Id. 28416134 e Id. 28416135). Ocorre que não há notícia do recebimento de comunicação pelos meios oficiais a respeito da aludida penhora, de acordo com a certidão da zelosa secretaria desta Egrégia Terceira Turma Cível (Id. 28424828). Feitas essas considerações, à zelosa secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda à expedição de ofício endereçado à 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo-SP, solicitanto que preste informações a respeito da mencionada penhora no rosto dos autos. Em seguida, retornem os autos conclusos para o exame dos embargos de declaração pendentes de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator